Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-36.2020.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700260-36.2020.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANA PAULA DE BLESA E SILVA APELADO: DENILSON REZENDE BONFIM, DEISE REZENDE BONFIM DESPACHO Intimem-se Denilson Rezende Bonfim e Deise Rezende Bonfim para se manifestarem, caso queiram, sobre os embargos de declaração opostos por Ana Paula de Blesa e Silva nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator